Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-60.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703651-60.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MIRIANDES GOMES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. O processo encontrava-se concluso e estava pronto para ser incluído em pauta de julgamento. Por meio da petição de ID n.o 69905276, o apelante informa seu interesse em desistir do presente recurso, pois a dívida foi quitada após a interposição do recurso. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da Apelação interposta, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, baixem-se os autos ao primeiro grau. Sem majoração de honorários, uma vez que a sentença não os estabeleceu. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador